Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-30.2021.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a aplicação do §1o do art. 68 da Lei Mun. no 3.718, de 07/05/2.014 e do Tema no 1.150, de 25/08/2.021, do STF – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e manteve a r. sentença de 1a Instância, que declarou a nulidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a aplicação do §1o do art. 68 da Lei Mun. no 3.718, de 07/05/2.014 e do Tema no 1.150, de 25/08/2.021, do STF – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e manteve a r. sentença de 1a Instância, que declarou a nulidade do ato de exoneração da embargante e determinou a reintegração desta, ao cargo público de que era titular, com fundamento nos dispositivos legais cuja omissão no julgado é alegada pela embargante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.